Tribunal: TJDFT
Processo: 0704292-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704292-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGRO-PECUARIA TOSCANO LTDA - ME AGRAVADO: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGRO-PECUARIA TOSCANO LTDA em face de WLACIMAR PEREIRA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0703394-93.2019.8.07.0015), promovido pela Agravado, indeferiu a impugnação formulada pela Agravante e reconheceu sua litigância de má-fé. A decisão agravada, na parte que interessa, tem o seguinte teor: (...)A executada alegou, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, porque o seu representante legal, Sr. Vladimir, não assinou o instrumento particular de transação e que o contrato veda os demais sócios a conceder avais, fianças e quaisquer outras garantias em operações alheias aos interesses ou atividades sociais. No mérito, defendeu ser o título inválido em virtude da ausência de sua assinatura; impugnou a cobrança de juros capitalizados e superiores a 1% ao mês; e entendeu que o valor devido é de R$ 5.156.427,08. Decido. Conforme se observa do instrumento de ID. 31904991 (título que lastreia a execução), consta do item IV.10.1 que os denominados “intervenientes anuentes”, dentre os quais está a empresa AGROPECUÁRIA IGREJINHA LTDA, antiga denominação de AGRO-PECUÁRIA TOSCANA LTDA, (conforme item II.7), devem para o exequente a quantia de R$ 4.000.000,00. Tendo assumido a obrigação de pagar, ela ostenta legitimidade “ad causam” para figurar como executada na presente ação, especialmente porque a transação foi assinada por todos os seus sócios a época, inclusive, pelo Sr. Vladimir. O Sr. Vladimir, sobretudo, com firma reconhecida em cartório, assinou todas as vias do acordo e assumiu individualmente várias obrigações na transação, especialmente aceitou receber a totalidade das cotas da referida executada, de forma que não há que se falar em irregularidade de representação dela. Na verdade, muito embora a assinatura não tenha sido aposta exatamente em cima do nome da executada na parte de assinaturas do acordo denominada “intervenientes anuentes” (ID. 31904991 – pag. 26), a página consta com a assinatura do Sr. Vladimir, o que já supre a exigência legal e os termos do contrato social da referida sociedade. Nesse sentido, rejeito a preliminar. No mérito, a decisão de ID. 41882653 julgou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATÉLITE LTDA. e reconheceu o excesso de execução, no valor de R$201.000,00. As questões apresentadas na impugnação de AGRO-PECUÁRIA TOSCANA LTDA são idênticas às anteriormente apreciadas pelo Juízo e parcialmente acolhidas. Por essa razão, não é necessário apreciá-las novamente. A obrigação de pagar objeto do presente cumprimento de sentença é solidária. Portanto, todos os devedores são responsáveis pelo pagamento da integralidade da dívida. O reconhecimento do excesso e o decote respectivo importam a diminuição do montante executado, de modo que todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente apenas pelo restante. Inteligência do artigo 275 do Código Civil. Assim, nada a prover. O crédito perseguido é aquele definido nas razões de decidir e parte dispositiva da decisão de ID. 41882653. Como não houve renovação de trabalho por parte das bancas dos advogados do exequente e do executado e apenas reprodução de teses e reafirmação da decisão anterior, deixo de fixar condenação sucumbencial em favor do patrono da executada. Por fim, nos termos do art. 80, incisos IV e VI, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos e procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Entendo que a executada agiu de má-fé ao alegar que não estava devidamente representada quando da realização da transação, já que tinha plena ciência que seu argumento era desprovido de validade e contrária a realidade dos fatos. Assim, condeno AGRO-PECUÁRIA TOSCANA LTDA a pagar multa em favor do exequente no importe de 1,5% sobre o valor corrigido da causa. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a decisão violou o seu direito de defesa, por não ter tido a oportunidade de produzir provas. Sustentou que como seu sócio não assinou o instrumento objeto da execução em nome da empresa, mas tão somente como pessoa física, não pode ser considerada devedora. Acrescentou que não ficou evidenciado nos autos comportamento que implicasse em ato atentatório à dignidade da justiça. Pugnou, enfim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, e tempestivo. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Trata-se, na origem, de processo em fase de cumprimento de sentença, movida por WLACIMAR PEREIRA DA SILVA contra POSTO DE SERVIÇOS 307 LTDA., MARQUES E PEREIRA LTDA., W.V.P CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATÉLITE LTDA, RIBEIRO E PEREIRA LTDA., POSTO DE SERVIÇOS PEDRO RIBEIRO LTDA., AGRO-PECUÁRIA TOSCANO LTDA, IGREJINHA – COMÉRCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA., RODOVIÁRIO BRASÍLIA LTDA., TRANS SATÉLITE TRANSPORTES LTDA e POSTO DE SERVIÇO WLADIMIR PEREIRA DA SILVA LTDA. Primeiramente, não verifico a existência de cerceamento defesa, porque oferecida impugnação pela Agravante. Além disso, vê-se que não há que se falar em produção de provas na sede executiva, mas tão somente em oportunidade de alegação quanto às matérias previstas no §1o do art. 525 do CPC, o que foi realizado pela recorrente. A Agravante defende, ainda, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de não ter o seu representante legal tido autorização para firmar o instrumento contratual. Na estreita via da presente análise antecipatória, não vislumbro a presença de elementos que indiquem a alegada ilegitimidade passiva, visto que controversa a admissibilidade da assinatura de seu representante no contrato objeto do cumprimento de sentença, matéria que exige a oitiva da parte contrária. No que tange à conduta atentatória à dignidade da justiça, entendo que o uso de fundamentação ou defesa não acolhida pelo Juízo não constitui litigância de má-fé, conforme previsto no art. 80 do CPC. A referida regra descreve as condutas processuais consideradas como litigância de má-fé, dentre as quais estão a dedução de pretensão ou defesa contra fato incontroverso e a alteração da verdade dos fatos. No caso, a circunstância de a parte executada “alegar que não estava devidamente representada quando da realização da transação” constitui matéria de defesa, na medida em que apresenta fato controverso, concernente à legitimidade do representante da empresa para assumir dívida. Por outro ângulo, também não configura alteração da verdade dos fatos, mas tão somente alegação quanto a tese jurídica que a parte entende cabível. De acordo com o disposto no artigo 774 do CPC, considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta omissa do executado que frauda a execução, que se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; dificulta ou embaraça a realização da penhora ou resiste injustificadamente às ordens judiciais. O uso de fundamentos, ainda que desprovidos de razão, não são, por força legal, considerados como atentatórios à dignidade da justiça, mas constitui o exercício do direito de defesa, constitucionalmente assegurado (art. 5o, inc. LV, CF). Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal, a respeito da matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE OS BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA. CABIMENTO. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO DA DIALÉTICA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Autoriza-se o deferimento de penhora sobre os bens de titularidade da empresa executada, que guarnecem o seu empreendimento comercial, como forma de efetivar a prestação jurisdicional há muito reclamada pela parte adversa, máxime quando a executada não apresenta meio menos gravoso de excussão, tampouco demonstra que a constrição inviabilizará a atividade econômica da empresa. Inteligência do artigo 835, VI, do Código de Processo Civil. 2. Embora o artigo 805 do Código de Processo Civil assegure que a execução seja feita pelo modo menos gravoso para o executado (princípio da menor onerosidade da execução ou da menor gravosidade ao executado), tal preceito não importa desconsiderar o direito do credor à satisfação do débito. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que impõe o afastamento da condenação imposta à exequente por litigância de má-fé. 4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1203732, 07070717920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019.) Pelo exposto, considero presente em parte a probabilidade do direito invocado, somente no que tange à imposição de multa por litigância de má-fé, que entendo incabível. Julgo, nesse passo, que há risco de dano à Agravante, caso a execução prossiga em face da multa imposta. Por tais razões, defiro, em parte, o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, para suspender tão somente a imposição de multa por litigância de má-fé devida à ora Agravante. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020 19:02:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador